Tribunal: CARF
Processo: 10730.009875/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009875/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDIR SIMONE DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$6.240,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson
Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009875/2008-41
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009875/2008-41

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$250,88 para saldo de
imposto a pagar de R$8.254,79.
A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas. No tocante à segunda infração, o lançamento consigna:
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foi aceito como
comprovação de dedução de despesas médicas o valor total de R$10.096,76
correspondente as Notas fiscais/recibos apresentados.
Foram alterados os pagamentos efetuados a NEUSA A. P.CARNEIRO PARA
ZERO, pelo descumprimento de formalidades essenciais previstas em lei (falta
do endereço do consultório/estabelecimento do profissional, no recibo); SIDNEI
M. MOREIRA PARA ZERO, por não serem apresentados comprovantes.
.Art.80 do RIR D.3000 de 26/03/1999.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 1/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
28/8/2008, às fls. 2/43 dos autos, na qual a contribuinte alegou erro no comprovante de
rendimentos emitido por sua fonte pagadora e indicou a juntada de comprovantes das despesas
médicas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 57/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA ADMITIDA
O contencioso administrativo não se instaura em relação ao fato gerador de imposto
suplementar expressamente admitido pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância restabeleceu o valor de R$20,00 de despesa
médica, porque a fiscalização não justificou sua glosa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/1/2011 (fl. 71), a contribuinte, em
8/2/2011 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/83, alegando, em apertado resumo,
que:
- com relação às despesas efetuadas com Sidney Muzy, a legislação de regência
disporia sobre a possibilidade de comprovação das despesas por meio da indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
- os cheques apresentados e emitidos em numeração sequencial só poderiam ter
sido emitidos para tratamento médico.
- se o profissional não informou esses rendimentos, caberia ao Fisco buscar a
verdade sobre os fatos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009875/2008-41

- as exigências apresentadas na decisão recorrida seriam equivocadas e iriam
contra a legislação.
- No tocante à profissional Neusa Carneiro, as despesas teriam sido pagas ao
longo de todo o ano, estariam em consonância com os valores de mercado e a contribuinte teria
capacidade financeira para pagamento. A profissional teria emitido declaração atestando a
realização do tratamento.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Neusa Carneiro
(R$6.240,00) e Sidney Muzi (R$8.200,00). As despesas com Neusa foram glosadas por falta do
endereço da profissional nos recibos apresentados e aquelas com Sidney, por falta de
comprovação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação das provas das despesas com Neusa, a decisão recorrida registrou:
Considerar ineficazes a declaração (fl. 14) e os 12 recibos emitidos por Neusa
Aparecida Pereira Carneiro (fls. 15 a 17), no valor de R$ 6.240,00, com base
nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratarem
de despesas de valor considerável no seu total, necessitaria que o efetivo
dispêndio fosse confirmado.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009875/2008-41

Assim, deve ser cancelada a glosa das despesas médicas declaradas com Neusa
Carneiro, no montante de R$6.240,00.
Em relação às despesas informadas com Sidney, a decisão recorrida consignou:
Considerar ineficazes as oito cópias de cheques (fls. 18 a 26), no valor de total
de R$ 8.200,00. Por estarem desacompanhados de correlates recibos de
pagamentos a serviços médicos, não é possível concluir que tais pagamentos
referem-se a despesas dedutíveis à título de despesas médicas. A interessada
foi intimada para apresentar os comprovantes durante a ação fiscal, mas deixou
de fazer, conforme consta da Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 04).
(destaques acrescidos)
No curso da ação fiscal, a contribuinte não apresentou qualquer comprovação
dessa despesa. Junto a sua impugnação, trouxe cópias dos cheques de fls. 23/42.
De fato, a lei faculta que a comprovação se faça por meio do cheque nominativo
na impossibilidade de apresentação do recibo, que é o meio de prova usual para se comprovar a
realização de uma despesa.
Entretanto, trata-se de uma substituição e não de dispensa de prova. Essa
possibilidade não exime a contribuinte da obrigação de demonstrar, por meio de outros
elementos de prova, que os valores desembolsados consistem em despesas médicas abrangidas
pela legislação. O ônus da prova no caso é da contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto de renda.
Note-se que tal evidência não pode ser obtida apenas com a análise dos cheques
nominativos, como assinalado na decisão recorrida, já que, ainda que fosse comprovado que seu
destinatário é da área de saúde (médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou
terapeuta ocupacional), o que não ocorreu nesses autos, os cheques poderiam ter sido utilizados
para o pagamento das mais diversas despesas. Para comprovação das despesas em questão, a
recorrente poderia trazer laudos, receitas e declarações emitidos pelo profissional, de forma a
explicitar a natureza desses gastos.
Em seu recurso, a contribuinte nada juntou no tocante a essa despesa. Dessa feita,
sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$6.240,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital